Tribunal: TJMT
Processo: 1027063-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027063-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS GARBIN - CPF: 794.099.709-20 (AGRAVADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM CURSO DE EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 375/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em alienação de imóvel rural realizada no curso do cumprimento de sentença iniciado em 2015, e rejeitou os subsequentes embargos de declaração.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) se a alienação de imóvel pelo executado, em curso de cumprimento de sentença, caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC; e (ii) se a ausência de registro da penhora pode ser suprida pela presunção de insolvência ou pelo simples fato da demanda em curso.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Súmula 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"., nos termos do art. 26, incisos V e VII, do Decreto no 59.566/66.

4. Não havendo registro da penhora no cartório de imóveis à época da alienação, nem comprovação da má-fé do terceiro adquirente, não há que se falar em fraude à execução.

5.

A mera existência de execução em curso, sem a efetivação de qualquer constrição sobre o bem alienado, não é suficiente para caracterizar a fraude à execução, sendo necessária a demonstração da má-fé do terceiro adquirente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora anterior à alienação ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula no 375/STJ. 2. A mera pendência de execução ou a alegação genérica de insolvência não bastam para caracterizar a fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 792, IV; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 375; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 01.12.2014; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2283051/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURO ROSALINO BREDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do “
cumprimento de sentença
” (Processo no 0003338-62.2015.8.11.0005), que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução relativamente à alienação do imóvel rural denominado “
Fazenda Dois de Maio
”, matrícula no 7.643, de propriedade do executado JEAN CARLOS GARBIN, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (cf. ids. n°

196397294 e 201508086).

Em suas razões, o agravante narra que a execução tramita desde 2015 para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, atualmente no valor de R$ 225.595,26. Afirma que, em 2018, indicou à penhora o imóvel rural “
Fazenda Dois de Maio
”, sendo surpreendido com a informação de que o executado o alienara a terceiros em 2021, quando já havia demanda em curso e sem que restassem outros bens suficientes para solver o débito, o que teria reduzido o devedor à insolvência.

Defende que a alienação se enquadra na hipótese de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC, que dispensa a análise da boa-fé do terceiro adquirente quando a transferência resulta em insolvência.

Sustenta que a decisão de primeiro grau, ao basear-se unicamente na Súmula 375 do STJ, deixou de enfrentar a tese específica relativa à insolvência do devedor e os precedentes do TJMT, que reconhece a presunção absoluta de fraude nessa hipótese. Alega, ainda, que os embargos de declaração foram rejeitados sem apreciação dos pontos omissos, caracterizando violação ao dever de fundamentação e ao contraditório.

Requer o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, reconhecer a fraude à execução na alienação do imóvel rural “
Fazenda Dois de Maio
”, declarar a ineficácia da transferência em relação ao agravante e determinar o prosseguimento da execução com a constrição e expropriação do referido bem (cf. id. n°

306202861)

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. 315539897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à caracterização ou não de fraude à execução na alienação do imóvel rural denominado Fazenda Dois de Maio, matriculado sob o no 7.643 no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, realizada pelo executado no ano de 2021, quando já em curso o cumprimento de sentença desde 2015.

O agravante sustenta que a alienação do imóvel configura fraude à execução com base no art. 792, IV, do CPC, pois o executado tinha ciência da execução em curso e da indicação do bem à penhora desde 2018, e a alienação do imóvel, ocorrida em 2021, o reduziu à insolvência.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

A fraude à execução é instituto de direito processual civil que visa proteger a efetividade da tutela jurisdicional executiva, tornando ineficaz, em relação ao exequente, a alienação ou oneração de bens realizada pelo executado com o intuito de frustrar a satisfação do crédito.

O art. 792 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que a alienação ou oneração de bens é considerada fraude à execução:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

No caso concreto, o agravante fundamenta seu pedido especificamente no inciso IV do referido artigo, alegando que a alienação do imóvel reduziu o executado à insolvência.

Ocorre que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 375, que dispõe:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

A referida súmula estabelece requisitos específicos para o reconhecimento da fraude à execução, quais sejam: (i) o registro da penhora do bem alienado ou (ii) a prova de má-fé do terceiro adquirente.

Conforme se depreende dos autos, é incontroverso que não houve registro de penhora sobre o imóvel antes de sua alienação. De acordo com suas próprias razões, o agravante apenas indicou o bem à penhora em 2018, mas não comprovou que tenha havido efetiva constrição judicial registrada na matrícula do imóvel antes da alienação objeto do pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Quanto à má-fé do terceiro adquirente, não há nos autos qualquer imputação ou elemento mínimo que demonstre que o adquirente tinha conhecimento da existência da execução ou que agiu em conluio com o executado para frustrar a satisfação do crédito.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a caracterização da fraude à execução com base no art. 792, IV, do CPC, é necessário que o exequente comprove a má-fé do terceiro adquirente, não bastando a mera existência de demanda em curso contra o alienante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO 1 . De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".2. Nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel . p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2283051 SP 2023/0017005-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Ademais, ainda que se desconsiderasse o entendimento sumulado, caberia ao agravante comprovar, de forma inequívoca, que a alienação do imóvel reduziu o executado à insolvência, ônus do qual não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a inexistência de outros bens passíveis de penhora ou que o valor obtido com a alienação não tenha sido empregado na aquisição de outros bens.

A mera alegação de que o imóvel era o "
único bem de valor significativo
" em nome do executado não é suficiente para caracterizar a insolvência, sendo necessária a comprovação efetiva da inexistência de outros bens penhoráveis.

Portanto, não estando presentes os requisitos estabelecidos pela Súmula 375 do STJ para o reconhecimento da fraude à execução, quais sejam, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, não há como acolher a pretensão do agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025